Tribunal: TJPA
Processo: 0181257-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0181257-05.2016.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE MOURA & CIA LTDA

APELADO: JOSE MOURA & CIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

In casu
, verifica-se a necessidade da aplicação de efeito modificativo ao acórdão guerreado, tendo por escopo sanar omissão efetivamente existente. Isto ocorre porque os ônus sucumbenciais devem ser arbitrados para todas as partes, adequando-se ao Tema 1076 do STJ, o que não se configurou no presente caso.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0181257-05.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 16052928

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, em que é Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, já qualificado, devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão de Id. 16052928, que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO V, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA TESE FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N.º 1850512/SP E 1877883/SP. TEMA 1076. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Consoante o entendimento já foi assentado pelo C. STJ, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir, sucessivamente, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa (quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

2. Necessidade de adequação do julgado, elevando-se para 10% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o montante atualizado da causa.

3. Em juízo de retratação, sentença reformada. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, adequação ao Temas 1076/STJ.

Aduz, resumidamente, que o v. acórdão ora embargado mostra-se omisso quanto da apreciação da tese, segundo a qual o Acórdão ao observar o Tema 1076 do STJ, foi omissão em relação ao
quantum
devido de honorários de sucumbência aos patronos dos Embargantes Banco do Brasil S/A.

Dessa forma, requer esclarecimentos se a decisão de arbitrar os honorários advocatícios são extensivos aos patronos do Embargante, ou se restringem unicamente aos patronos do Réu?

Diante do exposto, o Embargante manifesta-se no sentido de serem conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de suprir as omissões, obscuridades e contradições demonstradas, aplicando-se efeito modificativo ao venerando acórdão, inclusive para efeito de pré-questionamento.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 16655544.

É o relatório.

inclua-se o feito em plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

Voto

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis
:

“Art. 535. Cabem Embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.”

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que merecem ser acolhidos, para sanar omissão efetivamente existente.

Da análise detida do acórdão embargado, observa-se que este determinou que o valor da condenação de honorários de sucumbência será de 10% (dez por cento) do valor da causa. Esclareço que esse valor deve ser distribuído proporcionalmente entre os réus, haja vista a diversidade de advogados.

Nesse tocante, a decisão tem guarida na regra do art. 1.005 do CPC, segundo o qual: "O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses."

Na espécie, uma vez que se trata de litisconsórcio unitário, em que a decisão é única em relação aos réus, vez que os interesses são os mesmos, aplica-se o dispositivo supra, no sentido de que o recurso interposto por um dos réus aproveita aos demais.

A respeito da matéria, assim se manifesta nossa mais Alta Corte Infraconstitucional, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INSTÂNCIA RECURSAL. DECISÃO QUE APROVEITA TODOS OS LITISCONSORTES. DIVISÃO DA VERBA. NECESSIDADE. 1. Durante a vigência do Código de Processo Civil anterior, o ônus da sucumbência se operava apenas de maneira única e global, em vez de segmentado por instâncias ou grau recursal, sendo certo que aquele mesmo diploma legal previa, ainda, que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" (art. 509, caput).
2. No caso, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados em sede de recurso que só foi interposto por advogado de fração dos litisconsortes, como a decisão aproveitou a todos os corréus e, mais ainda, uma vez que a sucumbência era única, não se pode concluir que o crédito foi arbitrado apenas em favor do advogado que recorreu, mas em benefício de todos os vencedores da lide.
3. Recurso especial não provido. (STJ – REsp: 1681740 PR 2017/0152649-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2022) (grifo nosso)

Sendo assim, o v. acórdão atacado merece ser reformado no que se refere aos honorários de sucumbência devidos as partes do processo, respeitando dessa forma o Tema 1076 do STJ.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração com o intento de sanar as omissões apontadas, observando a sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo
a quo
, no que se refere à condenação dos Requeridos ao pagamento de verba de sucumbência ao patrono do Autor, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e fixando a verba de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividida em partes iguais aos patronos dos Requeridos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024